Tribunal: CARF
Processo: 15224.000678/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15224.000678/2007-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.482 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VARIG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 23/04/2007
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA
DE MANAUS COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS.
A isenção da Zona Franca de Manaus encontra-se vinculada à destinação dos
bens, condicionada assim ao cumprimento de exigências regulamentares,
dentre as quais, o início do próprio despacho de importação, que ficaram
impossibilitadas de ser atendidas pelo extravio da mercadoria, conforme
disposições do art. 12 e 44 do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife
(DRJ-REC):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000678/2007-10
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000678/2007-10

Contra a empresa VARIG SA VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE, ora d.
Impugnante, doravante designada apenas Varig, já devidamente qualificada nos autos
deste processo, foi lavrado Auto de Infração (AI) por AFRFB em exercício na
Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes – Manaus/AM, para
lançamento dos tributos incidentes sobre mercadoria extraviada, constatada por
ocasião da conferência final de manifesto, com responsabilidade imputada ao
transportador, com lançamento de crédito tributário no valor total de R$ 2.942,13 (fl.
47)
A seguir, destacaremos os principais fatos e conclusões apresentados pela fiscalização
para fundamento do presente lançamento, constantes do Relatório de Fiscalização,
anexo do presente auto (fls. 02 a 47).
1. Por ocasião da conferência final de manifesto da companhia aérea VARIG
LOGÍSTICA S/A, identificou-se que o conhecimento de carga AWB (Air Way Bill)
no 4212219152-50147421, consignado à empresa KARIMEX COMPONENTES
ELETRÔNICOS LTDA, com carga declarada de 15.000 (quinze mil) tiristores
"triacs", "Part number" T410-600T, no valor de U$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e
cinqüenta e cinco dólares americanos), e 10.000 (dez mil) tiristores "triacs" "part
number" T410-600W, no valor de U$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos e seiscentos
dólares americanos), manifestado no voo n° VRG9785, termo de entrada 2/001561-5, e
descarga prevista para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Manaus, em
25/11/2002;
2. Por ocasião de seu armazenamento, o depositário, INFRAERO, registrou no
sistema MANTRA que a carga em questão não havia descarregado;
3. Em 23/04/2007, às 10:00 horas, compareceram os representantes do
transportador e depositário para execução da vistoria aduaneira, identificando-se
o transportador como responsável fiscal pelo extravio da carga em questão, em
conformidade às disposições dos artigos 41, 60 e 106 do Dl. 37/66, uma vez ter sido
verificada a ocorrência em ocasião posterior ao embarque e anterior ao
armazenamento da carga.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões apresentadas
pela impugnante podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 48 a 68).
A) Argui a impugnante que em se tratando de mercadorias recebidas em
"container", em regime de consolidação, cabe ao agente de carga e ao exportador a
verificação das unidades, sendo frequente enganos e incorreções escriturais que jamais
podem ser interpretadas como transgressão fiscal, e que a própria diferença de peso
corrobora a assertiva, na medida em que não guarda compatibilidade com a
mercadoria dita extraviada, fl. 49;
B) Acrescenta que a mercadoria dita como extraviada tinha como destino a Zona
Franca de Manaus, acobertada assim em regime de isenção fiscal, razão pela qual
inexiste justifica jurídica para a imputação contida no presente auto;
C) Inexiste no presente caso obrigação fiscal que não atendida tenha causado prejuízo à
Fazenda Nacional, não podendo assim o transportador ser chamado a pagar pelo
importador aquilo que ele não deve, conforme extensa jurisprudência judicial que cita,
fls. 59 a 60.
Ao final, requer que seja declarado improcedente o presente lançamento, com
fundamento nas razões de fato e de direito apresentadas.
É acima o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000678/2007-10

A 6a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 10/07/2014, julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Foi
exarado o Acórdão no 11-46.953, às fls. 71/75, com a seguinte ementa:
TRANSPORTADOR.
EXTRAVIO.
ISENÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O transportador responde pelos tributos incidentes sobre mercadoria estrangeira
extraviada sob sua guarda. O extravio da mercadoria afasta o benefício da isenção.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-REC em 14/10/2014
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 84), apresentou Recurso Voluntário em
31/10/2014, às fls. 85/93, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Consta da Notificação de Lançamento, à fl. 03, a seguinte descrição dos fatos:
001 — FALTA DE MERCADORIA APURADA EM VISTORIA ADUANEIRA –
TRANSPORTADOR
(...)
Através do conhecimento de carga e da fatura posteriormente apresentados pelo
consignatário, constatou-se que a mercadoria extraviada corresponde a 15.000
(quinze mil) tiristores "triacs", Part number T410-600T, no valor de U$ 2.550,00
(dois mil, quinhentos e cinqüenta e cinco dólares americanos), e 10.000 (dez mil)
tiristores "triacs", part number T410-600W, no valor de U$ 2.600,00 (dois rnil e
seiscentos e seiscentos dólares americanos). Como as faturas nos foram enviadas com
cópias, estas foram somadas, equivocadamente, o que ocasionou a dobra do seu valor
para constar do TERMO DE VISTORIA ADUANEIRA, lavrado por ocasião da
conferencia final do manifesto, ficando consignado o valor errado de U$10.300,00,
quando deveria ser de apenas U$ 5.150,00 (...).
Em maio de 2005 a empresa transportadora foi notificada para apresentar os
documentos indispensáveis à feitura do presente auto, e esta nos respondeu, em
25/05/2005, que não os possuía em seus arquivos, o que configura a hipótese prevista
no artigo 173, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Assim, conforme determina o artigo 592, VI do Decreto n° 4.543/2002, o
responsável pelo extravio de volume constatado na descarga é do Transportador.
E, conforme o artigo 60, II do Decreto-Lei 37/66, considera-se extravio toda e qualquer
falta de mercadoria.
Alega o recorrente que as mercadorias eram destinados à Zona Franca de Manaus,
e que gozavam de isenção tributária, na forma do Decreto-Lei no 288/67. Assim, entende que não
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000678/2007-10

se evidencia, no caso, qualquer prejuízo fiscal, considerando que a mercadoria importada não
seria tributada caso a sua entrada no país tivesse ocorrido normalmente.
Como bem destacado pela decisão de piso, não há respaldo na legislação para este
argumento, vez que o benefício da isenção sempre está condicionado a requisitos objetivos ou
subjetivos que devem ser atendidos e comprovados para a sua efetiva implementação. Em
decorrência do extravio da mercadoria, nem sequer é possível verificar, através de conferência
física, qual a mercadoria que estava sendo importada, e se ela efetivamente se adequava às
condições previstas na lei isentiva.
A única informação disponível é a alteração de peso identificada na carga, o que
indica, com segurança, que parte desta foi extravia. O que não se sabe ao certo, contudo, é qual a
natureza desta carga. Existe, é verdade, o conhecimento de carga AWB (Air Way Bill) no
212219152-50147421, com carga declarada de 15.000 tiristores "triacs", Part number T410-
600T, e 10.000 tiristores "triacs", part number T410-600W. No entanto, somente com a
verificação (conferência) física da mercadoria poderia ser confirmado que eram estas, realmente,
as mercadorias transportadas.
Ressalte-se que este procedimento fiscal é obrigatório e essencial ao despacho de
importação das mercadorias, conforme previsto no Decreto no 4543/2002 (Regulamento
Aduaneiro). Observe-se que é nesta etapa que o Fisco verifica a mercadoria e a correção das
informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirma o
cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras:
Art. 504. A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o
importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza,
classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de todas as
obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da importação.
(...)
Art. 506. A verificação da mercadoria, no curso da conferência aduaneira ou em
qualquer outra ocasião, será realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal, ou sob a
sua supervisão, na presença do importador ou de seu representante.
(...)
Art. 509. Na quantificação ou identificação da mercadoria, a fiscalização aduaneira
poderá solicitar assistência técnica, observado o disposto no art. 722 e na legislação
específica.
Art. 510. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o
prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da
exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável.
§ 1o Caracterizam a interrupção do curso do despacho, entre outras ocorrências:
I - a não-apresentação de documentos exigidos pela autoridade aduaneira, desde que
indispensáveis ao prosseguimento do despacho; e
II - o não-comparecimento do importador para assistir à verificação da mercadoria,
quando sua presença for obrigatória.
§ 2o Na hipótese de a exigência referir-se a crédito tributário, o importador poderá
efetuar o pagamento correspondente, independentemente de processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000678/2007-10

A mercadoria extraviada se considera entrada no território nacional para efeito de
ocorrência do fato gerador e nascimento da obrigação tributária sob a responsabilidade daquele
que lhe deu causa (extravio), na forma prevista no Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como
fato gerador sua entrada no Território Nacional. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território
Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser
apurada pela autoridade aduaneira. (Parágrafo único renumerado para § 2o pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
(...)
Art. 32 - É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
No caso em questão, a isenção da Zona Franca de Manaus encontra-se vinculada à
destinação dos bens, condicionada assim ao cumprimento de exigências regulamentares, entre
outras, o início do próprio despacho de importação, que ficaram impossibilitadas de ser atendidas
pelo extravio da mercadoria, conforme disposições do art. 12 e 44 do Decreto-lei no 37/66, in
verbis:
Art. 12 - A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens, ficará
condicionada ao cumprimento das exigências regulamentares, e, quando for o caso, à
comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivarem a
concessão.
(...)
Art. 44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento. (Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Logo, correta a decisão da DRJ-REC de manter o lançamento. Nesse mesmo
sentido, as seguintes decisões do CARF, ambas por unanimidade:
a) Acórdão no 3302-006.026 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
setembro de 2018, Recorrente VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000678/2007-10

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO MERCADORIA AVARIA OU EXTRAVIO
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
O transportador pode ser responsabilizado por tributo, em caso de avaria ou falta de
mercadorias apuradas na importação mesmo quando ela foi importada sob o regime
de isenção por expressa disposição legal.
(...)
VOTO
(...)
Assim, tendo em vista incontroversa a responsabilização da recorrente quanto ao
extravio, o fato de a operação ser acobertada pela isenção, não pode ser utilizado como
alicerce para as alegações de que a cobrança dos tributos são insubsistentes.
Mesmo em caso de isenção o tributo é devido porque a infração apurada decorreu em
síntese da constatação de divergência entre a carga informada e não do objeto de
importação.

b) Acórdão no 3302-005.426 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 21 de
maio de 2018, Recorrente UNITED PARCEL SERVICE CO:
FALTA
DE
VOLUME
EM
CARGA
MANIFESTADA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA IMPORTADA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR
INTERNACIONAL.
EXIGIBILIDADE
DOS
TRIBUTOS
INCIDENTES
NA
IMPORTAÇÃO.
A falta de volume em carga de manifestada atrai a responsabilidade do transportador
internacional pelos tributos devidos na importação.
PRESUNÇÃO DE ISENÇÃO DE PRODUTO IMPORTADO EXTRAVIADO.
A Administração Pública não pode presumir que determinados produtos importados são
isentos.
(...)
VOTO
(...)
2.6. Que os bens trazidos do exterior pela modalidade de transporte de remessas
expressas estão sujeitos ao Regime de Tributação Simplificada - RTS, portanto isentos
de IPI, o que se aplica ao caso concreto.
No que diz respeito à utilização do alegado Regime de Tributação Simplificado -
RTS ao caso concreto, a Recorrente não se desincumbiu de demonstrar que os produtos
importados fazem jus a tal sistemática, sendo incabível à administração pública
presumir a isenção.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.482 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000678/2007-10

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital